Tribunal: TJBA
Processo: 8049853-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049853-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, DANIELA GIUNGI WALDHUETTER

APELADO: JOSENAIDE OLIVEIRA PORTELA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MODULAÇÃO TEMPORAL DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO JÁ REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. A Apelada ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sustentando que nunca contratou o empréstimo consignado questionado. Em primeiro grau, foi reconhecida a inexistência da dívida e fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignados; (ii) a responsabilidade objetiva dos Apelantes; (iii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que o empréstimo foi contraído com assinatura e outros pontos que apresentam divergência.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

5. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de seguir o patamar adotado pelo TJBA em casos similares.

6. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para os descontos realizados a partir de 30/03/2021, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 676.608/RS, e de forma simples para os anteriores a esta data, conforme consignado em primeiro grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros na contratação de empréstimos. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR; STJ, REsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8049853-86.2021.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelantes BANCO BMG S.A e E CREDITAL SERVICOS CADASTRAIS LTDA e como Apelada JOSENAIDE OLIVEIRA PORTELA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA